Tribunal: TJDFT
Processo: 0738480-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RÉU DOMICILIADO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ITAPOÃ-DF. AÇÃO PROPOSTA NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO ITAPOÃ-DF. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SOBRADINHO-DF. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 43 do Código de Processo Civil, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
2. Em se tratando de ação proposta com o objetivo de compelir o réu a dar cumprimento à obrigação de fazer, a demanda deve, em regra, ser proposta no foro do domicílio do réu, observada a norma prevista no artigo 46 do Código de Processo Civil.
3. De acordo com a Lei Complementar no 803, de 25 de abril de 2009 (Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT), a área em que se encontra situado o Condomínio Entre Lagos integra a Região Administrativa do Itapoã-DF.
3.1. A Circunscrição Judiciária do Itapoã-DF foi instalada em 30 de dezembro de 2019, por força da Resolução n. 14/2019, editada pelo Pleno do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com competência territorial que compreende a Região Administrativa do Itapoã-DF (RA XXVIII).
3.2. Observado, no caso concreto, que o réu reside em imóvel localizado no Condomínio Mansões Entre Lagos, situado na Região Administrativa do Itapoã-DF, a demanda deve ser processada e julgada na Circunscrição Judiciária do Itapoã-DF.
4. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado.